Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700593-30.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADNA CAROLYNE PEREIRA DE CASTRO DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADNA CAROLYNE PEREIRA DE CASTRO, objetivando a cassação ou, subsidiariamente, a reforma da r. sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos exordiais. Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou demanda com o objetivo de redução de sua jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta) por cento, com fulcro na nova redação do artigo 61, inciso III e § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com o fito de acompanhar o tratamento médico de seu filho menor, de 10 anos de idade, o qual apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de grau severo número 3, conforme atestado no relatório psicológico registrado sob o ID 31508534. Verifica-se, pois, que a demanda envolve interesse reflexo de pessoa incapaz e portadora de deficiência, a justificar potencial interesse ministerial a intervir no feito na condição de fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo-se por base precedente parecer ministerial positivo manifestado em demanda fazendária análoga registrada sob o no 0702192-38.2020.8.07.0018. Assim, com fundamento artigo 251, inciso V, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022 às 18:33:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora